Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO DE EXCESSO. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA PELA FORNECEDORA. HIDRÔMETRO COM SUBMEDIÇÃO. PREJUÍZO À CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada.
2 − Nas impugnações de faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto, deduzidas sob a consideração de que se consubstanciam exorbitantes frente ao consumo médio da unidade habitacional, o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição. Caso não evidenciada pela Fornecedora a regularidade do funcionamento do hidrômetro ou mesmo demonstrada a existência de vazamentos na rede interna da residência do consumidor, ou ainda caso não comprovada outra razão plausível para o incremento do valor cobrado, a fatura excessiva deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média aritmética dos seis meses anteriores.
3 − Restando satisfatoriamente justificada pela Ré/Fornecedora a elevação circunstancial do valor da fatura, bem assim que esta não decorreu de inexatidão no funcionamento do aparelho medidor, o qual, aliás, apresentava defeito de submedição, ocasionando prejuízos à própria CAESB, acertado revela-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.